Tribunal: STF
Processo: ACO 722
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão que negou provimento à impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa do processo à Coordenadoria de Orçamento e Finanças do STF para elaboração de cálculos finais (eDOC 81).



    Inicialmente, a parte recorrente discorre acerca da alegada contradição, buscando demonstrar a impossibilidade de inclusão de valores de municípios no cálculo da apuração do VpA (valor por aluno). Nesse sentido, afirma que a decisão recorrida conferiu interpretação oposta àquela expressamente prevista na legislação que disciplinava o FUNDEF, sustentando o seguinte (eDOC 84, p. 4):



    “Na lei e nos atos regulamentares que disciplinavam o FUNDEF, não havia qualquer dispositivo que autorizasse a inclusão de matrículas municipais para o cálculo do VPA dos Estados. Muito pelo contrário, a Lei nº 9.424/1996 e o Decreto nº 2.264/2003 determinavam a aplicação dos coeficientes de distribuição sobre o número de alunos matriculados nas escolas cadastradas nas redes de ensino de cada esfera federativa.” 



    Mais adiante, articula nos seguintes termos (eDOC 84, p. 7):



    “O próprio Estado de Minas Gerais, em petição (peça nº 72, e-STF), requereu que fossem aplicados ao presente processo os mesmos parâmetros adotados no julgamento na ACO 700. E, como visto acima, ao julgar a impugnação apresentada na ACO 700 (PET 8029), o Ministro Relator, EDSON FACHIN determinou que "o recálculo da complementação da União para o Fundef [fosse realizado] considerando apenas as matrículas da rede estadual de ensino fundamental".”



    No tocante à alegada omissão, assevera que a decisão embargada não se manifestou quanto à aplicação, no presente caso, do RE nº 1.412.069 (Tema 1255 - RG), que trata da possibilidade da fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa, ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Nesse sentido, requer a suspensão do presente processo especificamente em relação aos honorários advocatícios, para aguardar o julgamento definitivo de mérito do Tema 1255.



    Por fim, requer lhe seja dada oportunamente vista dos cálculos que vierem a ser elaborados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças do STF.



    Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais ratificou as manifestações anteriores no tocante ao mérito da ação, articulando com a ausência de vícios na decisão ora impugnada.



    A União, em réplica, reiterou os termos dos embargos.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, pela fundamentação dos embargos, verifica-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada para que se exclua dos cálculos do VpA (valor por aluno) os dados relativos aos municípios.



    Nesse sentido, reitero que tal controvérsia foi solvida pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos declaratórios na ACO 660. Na oportunidade, esta Corte decidiu que “a apuração do VpA (valor por aluno) deve ser realizada com base na totalidade dos valores e matrículas das redes públicas estadual e municipal.”



    Assim, em face do supracitado precedente, reafirmo que a apuração do VpA deve ser realizada com base na totalidade dos valores e matrículas das redes públicas estadual e municipal do Estado de Minas Gerais, devendo ainda ser aplicado às matrículas os coeficientes de ponderação fixados pelos Decretos 3.326/99, 5.374/05, 5.690/06.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



    De outra banda, no tocante à fixação de honorários, a decisão ora embargada determinou o seguinte (eDOC 81, p. 18):



    “(...) em decorrência da incidência do inciso II, do §4º, do art. 85, do Código de Processo Civil, após a liquidação total da sentença, devem os autos retornarem conclusos para fins de definição do percentual a ser aplicado.”



    Desse modo, mostra-se prematuro o pedido de suspensão dos autos no atual estágio do processo. Conforme indicado, após a conclusão do processo de liquidação, onde será novamente oportunizada a manifestação das partes, realizar-se-á análise dos honorários advocatícios devidos, inclusive no tocante à incidência do Tema 1255 ao caso.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente